Tribunal: TJDFT
Processo: 0712466-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Processo : 0712466-49.2019.8.07.0001 DESPACHO Aos embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator